Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. SEGURO HABITACIONAL. RESOLUÇÃO DO CNSS No 477. EXPRESSA PREVISÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrida nos quais sustenta que A BRB Corretora de Seguros S.A. não celebrou o contrato de seguro habitacional, não administrou a apólice e não recebeu qualquer valor a esse título; que a legislação aplicável ao caso veda a responsabilização das corretoras de seguros por obrigações assumidas exclusivamente pelas seguradoras e que ao ocorrer a quitação antecipada do financiamento imobiliário, as prestações futuras do seguro foram automaticamente excluídas do saldo devedor. Contrarrazões apresentadas (ID no 69909709).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Verifica-se que há omissão no julgado, quanto à questão preliminar arguida em contrarrazões, de ilegitimidade passiva. Conforme disposto no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo incabível falar-se de legitimidade passiva da empresa recorrida. Se a seguradora faz parte do mesmo grupo econômico ao qual pertence o Banco, utilizou-se de suas instalações para a celebração do contrato de seguro, sendo o pagamento das prestações feitas diretamente àquele, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que demonstrada a solidariedade entre o Banco e a seguradora.
IV. Quanto à situação de quitação antecipada do financiamento, aplica-se ao caso a Resolução no 447 de 10 de outubro de 2022, do CNSS, a qual dispõe sobre o seguro habitacional, que dispõe, ipsis litteris: Art. 15. Caso o segurado e o financiador repactuem o prazo original do contrato de financiamento, deverá ser observado que: I – se houver redução do prazo original, permanecerá a garantia do seguro até o término do novo prazo, com devolução do prêmio correspondente ao período remanescente, se for o caso”, conforme expressamente ressaltado no acórdão de ID no 67802327.
V. Neste ponto, registre-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
VI. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para rejeitara preliminar de ilegitimidade passiva. Mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.